Tribunal: TJPA
Processo: 0031896-16.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0031896-16.2013.8.14.0301
APELANTE: FERNANDO EMILIO SANTOS DO VALLE

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
CONCURSO
PÚBLICO. POLÍCIA
MILITAR
ESTADUAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE EM RAZÃO DE
TATUAGEM
. RESTRIÇÃO EDITALÍCIA-
TATUAGEM
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL FIXADA. STF. PLENÁRIO. RE 898450/SP.

1- As restrições impostas ao candidato portador de
tatuagem
, previstas no Edital em questão, não estão previstas em Lei. Logo, não pode o Edital prever restrições a direito ao ingresso no cargo público sem previsão legal.

2 – O STF em sede de repercussão geral, fixou a tese de que: “Editais de
concurso
público não podem estabelecer restrição a pessoas com
tatuagem
, salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais.”

3 – Apelação Cível conhecida e provida, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Fernando Emílio Santos do Valle contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo
0031896-16.2013.8.14.0301
), impetrado contra ato do Comando Geral da Polícia Militar do Pará, negou a segurança pleiteada por considerar que houve superveniente perda de objeto.

Em síntese, na exordial o impetrante relata que se inscreveu para participar no
concurso
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia
Militar
do Estado do Pará, Edital n.º CFO/PM/2012, tendo sido aprovado na 1ª etapa do
concurso
, que corresponde a avaliação de conhecimentos e que, ao ser convocado para realizar os exames médicos (2ª fase) compareceu para realizar os respectivos exames e entregar os demais, exigidos no edital. Entretanto, foi surpreendido com sua eliminação no processo seletivo, na modalidade EXAME ANTROPOMÉTRICO, em razão de possuir
tatuagem
, o que violaria a regra editalícia.

Aduziu que interpôs recurso administrativo, destinado a conhecer a motivação de sua eliminação e obteve como resposta que a exclusão do certame decorreu do fato de possuir tatuagem visível quando da utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento da PM/PA, nos termos do item 7.3.12 C do edital.

Por essa razão, requereu a concessão de tutela liminar para reintegrá-lo ao certame na lista dos aprovados na 2ª fase, devendo ser submetido aos testes de aptidão física, com a designação de novas datas para a realização do TAF. No mérito, a confirmação dos termos liminares mediante a concessão definitiva da segurança.

O pedido liminar foi deferido (ID 2612919).

A autoridade coatora prestou as informações (ID 2612920).

Sobreveio sentença integrativa em sede de Embargos de Declaração (ID 2612933), na qual o juízo de piso, extinguiu o
mandamus
sem julgamento de mérito por considerar perda de objeto em virtude de superveniente acordo judicial ocorrido no autos do Mando de Segurança 0001422-28.2014.8.14.0301, que questionava o exíguo prazo para apresentação de documentos que ocorria na terceira fase do certame.

Em sede de Recurso de Apelação (ID 2612934), O Impetrante/Apelante alega que se tratam de dois atos administrativos ilegais distintos, praticados em momentos distintos, atraindo a necessidade de tutela jurisdicional de dois mandados de segurança autônomos e que por isso não há perda de objeto do primeiro.

Em sede de Contrarrazões o Impetrado/Apelado requer a manutenção da sentença por entender que o Impetrante foi reinserido no concurso, entendendo, assim, pela perda de objeto.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau, opinou pela reforma da sentença por entender que a presente ação questiona suposta ilegalidade na 2ª fase do concurso e, aquela em que foi realizado o acordo, dizia respeito à 3ª fase, não fazendo referência à ação aqui em análise. Assim, de acordo com o
parquet,
manter a decisão que denegou a segurança em fase anterior, tornaria sem efeito o acordo realizado em fase posterior.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação civil pelo que passo a sua análise.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO.

A inicial versa sobre a legalidade de ato administrativo que excluiu o Impetrante da segunda fase do processo seletivo em virtude deste possuir tatuagem com as iniciais G e B (ID 2612918 - Pág. 39), supostamente da mãe e da irmã, no ombro direito.

O juízo de primeiro grau deferiu liminar em sede de mandado segurança (PROC. 0031896-16.2013.8.14.0301), afastando preliminarmente o ato coercitivo para reinserir o Impetrante na terceira fase do processo seletivo que consistia na apresentação de documentos. Porém, quanto ao mérito do mandamus, reconheceu a perda do objeto, por conta de acordo judicial homologado no processo autônomo (mandamus 0001422-28.2014.8.14.0301).

Porém, como bem observou o Procurador Ministerial, na condição de custos legis, o acordo foi homologado em processo autônomo que versava sobre outro ato ilegal, ocorrido na 3ª fase do certame, que consistia no exíguo prazo concedido para apresentação de documentos, configurando assim, verdadeiro abuso de poder por parte da autoridade coatora, o que resultou na eliminação do Impetrante no concurso justamente nesta 3ª etapa e não mais na 2ª cujo ato coator era por conta da tatuagem, Assim, notório, que se estava discutindo atos ilegais diversos, não havendo, portanto, que se falar em perda de objeto, pois o ato ilegal que considerou o Impetrante inapto por conta da tatuagem ainda persiste, ainda que no campo da formalidade e pode macular todos os demais atos do certame, deixando, assim, o Autor da presente demanda numa situação de instabilidade.

Entendo, portanto, que assiste razão ao apelante quanto a não ocorrência da perda de objeto no processo, ora em análise. Verifico, portanto, o
erro in judicando
. Tais circunstâncias resultam na necessidade da cassação da sentença ora recorrida, demonstrando a necessidade da análise de mérito da ação proposta.

Assim, reformo na totalidade a sentença de primeiro grau, e tendo em vista a possibilidade do julgamento imediato da matéria, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, sendo apreciada, inclusive, em sede de repercussão geral no STF, aplico a teoria da causa madura e passo a análise do mérito
.

DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE TORNOU O CANDIDATO INAPTO POR CONTA DE TATUAGEM CONFORME ITEM 7.3.6 DO ITEM D DO EDITAL 001/PMPA.

E
m que pese a previsão do edital 001/PMPA do certame sobre a proibição de
tatuagem por parte dos concorrentes,
como se verifica no item 7.3.6, alínea d, nos seguintes termos - “possuir tatuagem em regiões do corpo que fiquem visíveis quando da utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento de Uniformes do Estado do Pará”, contudo não há tal exigência na Lei n° 6.626/2004 - lei que regulamenta o ingresso na Polícia
Militar
do Estado do Pará.

No documento (ID 2612918 - Pág. 37), verifica-se que a eliminação do candidato se deu sob a justificativa:

O Requerente apresenta tatuagens em região do corpo 9NO OMBRO E BRAÇO DIREITO) que fica visível quando da utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento de Uniforme da Polícia Militar do /estado do Pará, o que o torna INAPTO conforme item 7.3.6- Edital 001/PMPA.

Diante o exposto, a Junta de Saúde decide manter o resultado da Avaliação de Saúde e NEGAR provimento ao recurso.

Ocorre que embora haja previsão editalícia restritivas de tatuagens, verifica-se que não há previsão em Lei que embase tal requisito.

Assim, como as hipóteses da “c” do item 7.3.6 do Edital 001/PMPA, CFO/PM/2012 não estão previstas em Lei, não pode a Administração restringir o acesso a cargos públicos sob esse enfoque.

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO
PÚLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
O edital do concurso não pode limitar o que a lei não restringiu.
Agravo regimental a que se nega provimento (RE 398.567-AgR,Rel. Min Eros Grau, Primeira Turma, 24.3.2006) (grifei)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO
PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. FAIXA ETÁRIA. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1.
A realização de prova de aptidão física com base em critérios diferenciados pressupõe a existência de lei nesse sentido.
2. Para dissentir do acórdão impugnado seria necessária a análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. Eventual ofensa à Constituição somente se daria de forma indireta, circunstância que impede a admissão do agravo regimental. Agravo regimental improvido (RE 451.938-AgR, Rel. Min Eros Grau, Primeira Turma, 17.3.2006). (grifei)

Nesse sentido segue a jurisprudência deste E. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE EM RAZÃO DE TATUAGEM. RESTRIÇÃO EDITALÍCIA-TATUAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL FIXADA. STF. PLENÁRIO. RE 898450/SP. 1- As restrições impostas ao candidato portador de tatuagem, previstas no Edital em questão, não estão previstas em Lei. Logo, não pode o Edital prever restrições a direito ao ingresso no cargo público sem previsão legal. 2 – O STF em sede de repercussão geral, fixou a tese de que: “Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais.” 3 – Remessa necessária pela manutenção da sentença de primeiro grau, à unanimidade.

Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Tuma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. 3425813, 3425813, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-05)

ADMINISTRATIVO CANDIDATO ELIMINADO PORTADOR DE
TATUAGEM
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI DA RESTRIÇÃO - EXISTENCIA SOMENTE DE PORTARIA NO CASO EM APREÇO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade do ora agravado ser excluído do certame tendo em vista a existência de
tatuagem
, sendo esta prevista e vetada pelo edital do certame. 2- Preliminarmente, quanto à alegação da falta de interesse processual, bem como a perda do objeto, vez que já foram realizadas a 3ª e a 4ª etapa do certame sem a participação do autor/agravado, é certo de que o ora agravado não pode ser prejudicado pelo decurso de tempo durante o andamento da ação. 3- Quanto a alegação do agravante sobre a falta de impugnação do edital pelo ora agravado, o entendimento do STJ, há muito sedimentado, que é assegurado ao autor a busca na via ordinária o direito subjetivo ao bem que foi desrespeitado 4-
Consoante o ordenamento jurídico pátrio, a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, o qual é previsto no artigo 5°, II da CF e que ensina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles firma que, "a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum,e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso". Sendo assim, a Administração Pública apenas pode agir nos ditames e limites que a Lei prevê (secundum legem), nunca contra a lei (contra legem) ou além dela (praeter legem). 5- Portanto, as normas editalícias devem sempre estar em conformidade com os ditames da Lei, e consoante entendimento do STJ adiante colacionado, para que haja alguma delimitação/restrição ao concurso público, é necessária previsão anterior em Lei, o que é de extrema necessidade para a não violação do Principio da Legalidade. 6- Sendo assim, apesar das normas editalícias preverem nos itens 7.3.6. b, c e d, que caso o candidato possua tatuagem em qualquer lugar do corpo tatuagem contra o pundonor policial em militar e comprometa o decoro da classe ou que caracterize ato obsceno ou de grandes dimensões, capaz de cobrir regiões ou membros do corpo em sua totalidade e em particular região cervical, face, antebraços, mãos e pernas ou em regiões do corpo em que fiquem visíveis quando da utilização de qualquer uniforme previsto do Regulamento da Policia Militardo Estado do Pará, não há previsão em Lei que torne tal restrição válida, tão somente existe Portaria, de maneira que torna-se ausente o fummus boni iuris ao agravante.
(Processo nº. 201330263900, Rel. Desa.MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, DJ: 31/03/2014) (grife)i

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A AÇÃO É ORDINÁRIA E NÃO MANDAMENTAL. QUALQUER NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA FICA SUPERADA QUANDO A MATÉIRA É SUBMETIDA AO COLEGIADO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO
OCORRÊNCIA.
CONCURSO
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE
POLICIAL MILITAR
. EXAME MÉDICO. CONSTATAÇÃO DE
TATUAGEM
NO BRAÇO DO CANDIDATO. PROIBIÇÃO EXPRESSA PREVISTA NO EDITAL. INAPTIDÃO PARA PARTICIPAR DO RESTANTE DO
CONCURSO
. IMAGEM QUE NÃO CAUSA OFENSA A CORPORAÇÃO NEM É PRECONCEITUOSA, DISCRIMINATÓRIA OU CONTRÁRIA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DISCRIMINAÇÃO. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. QUALQUER REQUISITO QUE LIMITE O ACESSO DO CANDIDATO A CARGO PÚBLICO DEVE ESTAR PREVISTO EM LEI EM SENTIDO FORMAL.
PRECEDENTES DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (Proc; nº. 201430000939, Rel. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, DJ: 08/05/2014) (grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONCURSO
PÚBLICO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLICIA
MILITAR
CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR POSSUIR
TATUAGEM
ILEGALIDADE PRESERVAÇÃO DO PRINCIPIO DA IGUALDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, Á UNÂNIMIDADE. (Proc. nº. 201330291555, Rel. Desa. ELENA FARAG, DJ: 27/02/2014).

Dessa forma, conclui-se que mesmo se tratando de lei entre as partes, o Edital do
Concurso
não pode impor restrição sobre matéria que a lei não regulamentou.

Por sua vez, é sabido que a Administração Pública detém o poder discricionário. Entretanto, esse poder deve se fulcral nos princípios da legalidade, razoabilidade e igualdade, o que notadamente não ocorreu
in casu
.

Logo, não se mostra razoável, a inclusão no processo seletivo de norma que restrinja a participação no certame de candidato portador de
tatuagem
em parte do corpo que não ofende a dignidade da pessoa humana, tampouco é discriminatória, preconceituosa, atentatória aos bons costumes, ou, ainda, ofende à Instituição
Militar
, o que não é o caso dos autos, conforme fotos acostadas aos autos (ID 2612918 - Pág. 38

– 41).

Nesse sentido, em recente julgado o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a proibição de tatuagens a candidatos a cargo público estabelecida em leis e editais de
concurso
público, tendo sido dado provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 898450, com repercussão geral reconhecida, em que um candidato a soldado da Polícia
Militar
de São Paulo foi eliminado por ter
tatuagem
na perna. “
Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais, em razão de conteúdo que viole valores constitucionais”,
foi a tese de repercussão geral fixada. STF. Plenário. RE 898450/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/8/2016 repercussão geral. (Info 835).

Por todo o exposto

e com base no parecer ministerial,

CONHEÇO
E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para cassar a sentença guerreada ante a não ocorrência da perda de objeto e, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedentes os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Arbitro honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É o voto.

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 17/12/2020